Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710737-89.2023.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: QUETBY LUIZ PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno cível interposto pelo apelante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC prevê o cabimeno de agravo interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 4. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “1. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado; 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e ensejando a aplicação de multa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, caput e § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913555, 0749927-19.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024, DJe: 07/09/2024; Acórdão 1866204, 0727096-71.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024, DJe: 03/06/2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a multa processual aplicada no agravo interno deve ser afastada, pois sua imposição ofende o direito de defesa e o devido processo legal. Argumenta que não houve caráter manifestamente protelatório ou inadmissível no recurso, tratando-se de legítimo exercício do direito de recorrer, de modo que a penalidade foi aplicada fora das hipóteses legais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o AREsp n. 2.842.179/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “O pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é obrigatório, conforme dispõe o § 5o desse artigo, uma vez que constitui condição de procedibilidade para a interposição de qualquer outro recurso.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.021, §4o, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesta linha, o STJ já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N